Tribunal: TJDFT
Processo: 0752524-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão do MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por LUCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES, rejeitou a impugnação oposta, homologou os cálculos da contadoria no valor de R$ 16.455,18 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e dezoito centavos), e determinou a expedição de precatório do valor principal e de RPV para pagamento dos honorários advocatícios. Em razões, o Agravante sustenta que somente houve o requerimento de cumprimento individual da sentença, proferida na ação coletiva n. 0000805-28.1993.07.0001 ajuizada pelo SINDISAÚDE, quando transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva. Ressalta que o STJ, em precedente de rito do repetitivo (Tema 515), fixou a tese de que o prazo para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, e eventual cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) não interrompe a prescrição para execuções individuais de sentença genérica. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão, que não é o caso dos autos. No mérito, alega excesso de execução, uma vez que o exequente pede a restituição da contribuição previdenciária cobrada em alíquota superior a 6% (seis por cento), no período de janeiro de 1992 a maio de 1999, todavia tal período extrapola os limites da coisa julgada, que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, não tendo impedindo a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão de aplicação de lei posterior àquela. Postula, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o risco de dano de difícil reparação caso seja expedido RPV/PCT. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida prescrição do cumprimento individual da sentença e, subsidiariamente, o excesso de execução. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, as razões do Distrito Federal mostram-se relevantes quanto ao entendimento de que o valor indicado no cumprimento de sentença extrapola o comando do acórdão exequendo, incorrendo em excesso de execução, em razão do advento de lei nova que fixou novo percentual de desconto na remuneração a título de contribuição previdenciária. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgado em 29/10/2020, DJe 13/11/2020). Constata-se, ainda, que a manutenção da r. decisão agravada pode vir a causar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, uma vez que foi determinada a expedição de RPV para pagamento dos honorários advocatícios relativos à demanda principal, proporcionais ao valor exequendo, ora controverso. Portanto, reputo presentes os requisitos autorizadores para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. À vista do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator